Tribunal: TJMT
Processo: 1005353-56.2016.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005353-56.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[APARECIDA LOURDES MUZETTE - CPF: 035.250.038-70 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
[...]
Ante a demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e
Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, por meio de laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, deve ser extinta a execução
.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0014653-93.2015.8.11.0003, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 22 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
APARECIDA LOURDES MUZETTE

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Aparecida Lourdes Muzette
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 181712656), no Recurso de Apelação nº
10
05353-56.2016.811.0003
,
apresentado pela Apelante em face do Apelado, negou provimento ao recurso em razão da inexistência de
diferenças a serem reconhecidas, conforme o Laudo Pericial.

Nas
razões recursais, a Agravante alega que,
a decisão agravada merece ser revisto, por entender que o laudo pericial que respaldou a sentença extintiva se embasou em falsas premissas, bem como desconsiderou aspectos relevantes dos cálculos e do próprio cargo da servidora.

Aponta que,
o perito do juízo atuou em equívoco em seu laudo, ao tomar como base paradigma cargo de copeira, sendo o cargo da Recorrente a de telefonista.

Por fim, pugna pela reforma da decisão que negou provimento ao recurso.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão lançada por meio do id. 192656668.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Aparecida Lourdes Muzette
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 181712656), no Recurso de Apelação nº
10
05353-56.2016.811.0003
,
apresentado pelo Apelante em face do Apelado, negou provimento ao recurso em razão da inexistência de
diferenças a serem reconhecidas, conforme o Laudo Pericial.

Nas
razões recursais, a Agravante alega que,
a decisão agravada merece ser revisto, por entender que o laudo pericial que respaldou a sentença extintiva se embasou em falsas premissas, bem como desconsiderou aspectos relevantes dos cálculos e do próprio cargo da servidora.

Aponta que,
o perito do juízo atuou em equívoco em seu laudo, ao tomar como base paradigma cargo de copeira, sendo o cargo da Recorrente a de telefonista; todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, quanto a alegação de que
o laudo pericial que respaldou a sentença extintiva se embasou em falsas premissas, bem como desconsiderou aspectos relevantes dos cálculos e do próprio cargo da servidora, t
em-se que
o perito de forma clara constou em seu laudo pericial que,
para determinação da remuneração mensal da parte requerente foi observado o vencimento base do paradigma DEUSINA RODRIGUES PIRES que exercia o cargo de COPEIRA, o que mais se assemelhava com o cargo exercido pela autora: TELEFONISTA, pelo fato dela só ter ingressado no serviço público municipal em 19/10/1999. Os demonstrativos abaixo servem para apurar se houve ou não perdas na conversão de Cruzeiro Real para URV, utilizando-se dos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês.

Constou, ainda que, a
o adotar os critérios determinados pela Lei nº 8.880/94 que é a elaboração da média pela URV do último dia do mês de referência, chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor do vencimento devido a partir de março/94 era de R$ 138,75;

b) Em março, abril, maio e junho/1994, a autora recebeu R$ 152,63, portanto, acima do valor que lhe era devido, o que demonstra a inexistência de qualquer diferença em decorrência da conversão da URV;

c) No mês de julho/94 a autora recebeu R$ 211,67 e em agosto/94 o valor recebido foi de R$ 227,74, ambos valores acima do que era devido a partir de março/94;

d) Nos meses de setembro e outubro/94 os vencimentos recebidos foram de R$ 255,07, também acima do valor que era devido a partir de março/94;

e) Nos meses de novembro e dezembro/94 os vencimentos recebidos foram de R$ 279,94, igualmente superiores ao que era devido a partir de março/94;

O laudo concluiu por fim que,
não houve perdas em decorrência da conversão da URV, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, portanto, desde 1º de março de 1994, não são devidas quaisquer diferenças à parte autora.

De modo que, pelo que pode ser constatado, da perícia efetuada,
não são devidas quaisquer diferenças à parte autora.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO –
LAUDO PERICIAL CORRETO
– NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2 – ‘
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
’.
(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020).

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0014655-63.2015.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 11 de abril de 2022). [sem negrito no original]

[...]
Ante a demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e
Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, por meio de laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, deve ser extinta a execução
.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0014653-93.2015.8.11.0003, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 22 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

[...]
Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada
.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000099-90.2014.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono De Oliveira, julgamento em 24 de agosto de 2021). [sem negrito no original]

Dessa forma, verificou-se na liquidação da sentença, que inexistem diferenças a serem reconhecidas, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos.

Ademais,
da documentação constante nos autos conclui-se que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que é sabido, que o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele definir, no âmbito da prova pericial, quais são os esclarecimentos necessários à formação de sua convicção acerca da lide posta à sua apreciação.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024